Tribunal: TJPA
Processo: 0811745-29.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811745-29.2023.8.14.0015

APELANTE: LAELSON SOUSA PAIXAO, WESLEY ARIEL FARIAS PENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. COAUTORIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. TEORIA MONISTA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUTOR DA TENTATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de latrocínio tentado, em concurso formal, mediante insurgência quanto ao direito de recorrer em liberdade, alegada inépcia da denúncia, nulidade do reconhecimento pessoal, insuficiência probatória quanto à autoria de um dos corréus, desclassificação para roubo simples e revisão da dosimetria da pena. Sustentou-se, ainda, ausência de dolo do agente apontado como responsável pelo fornecimento dos meios materiais utilizados no delito e inadequação da fração aplicada à causa de diminuição da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se os pedidos de recorrer em liberdade e revogação da prisão preventiva podem ser conhecidos em sede de apelação criminal; (ii) estabelecer se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta; (iii) determinar se a inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal gera nulidade do processo; (iv) definir se há prova suficiente da autoria e do dolo do corréu que forneceu os meios materiais para a prática criminosa; (v) estabelecer se a dosimetria da pena, especificamente quanto ao redutor da tentativa, demanda reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação criminal não constitui via adequada para análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva ou do direito de recorrer em liberdade, matéria sujeita à impugnação por ação autônoma.

4.

A superveniência de sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia, diante da preclusão e da demonstração de que a peça acusatória delimitou adequadamente o objeto da imputação.

5.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP ao individualizar a participação do agente responsável pelo fornecimento dos instrumentos utilizados na empreitada criminosa.

6.

A inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal previstas no art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática quando inexistir demonstração de prejuízo concreto à defesa.

7.

O conjunto probatório revela autoria delitiva mediante depoimentos convergentes das vítimas, testemunhos policiais e relato que confirmou o empréstimo dos instrumentos utilizados na ação criminosa.

8.

O fornecimento de arma de fogo e veículo utilizado na prática delitiva afasta a tese de ato neutro e evidencia adesão consciente ao plano criminoso, caracterizando coautoria nos termos da teoria monista.

9.

O disparo de arma de fogo efetuado contra a vítima durante a subtração patrimonial evidencia
animus necandi
ou, ao menos, assunção do risco do resultado morte, sendo desnecessária a comprovação de lesão grave para configuração do latrocínio tentado.

10.

A ausência de fundamentação específica quanto ao
iter criminis
percorrido impede a manutenção do redutor mínimo da tentativa e autoriza a aplicação da fração intermediária de 1/2, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos parcialmente conhecidos, e nesta extensão, parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de inépcia da denúncia torna-se superada após a prolação de sentença condenatória quando o exercício do contraditório e da ampla defesa ocorre plenamente durante a instrução processual.

2.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática quando a condenação se fundamenta em elementos probatórios autônomos e inexistir prejuízo concreto à defesa.

3.

O agente que fornece instrumentos essenciais para a execução do delito responde como coautor quando demonstrada adesão subjetiva ao plano criminoso.

4.

A configuração do latrocínio tentado exige demonstração de
animus necandi
ou assunção do risco do resultado morte, sendo dispensável a comprovação de lesão grave.

5.

A definição da fração redutora da tentativa exige fundamentação concreta relacionada ao
iter criminis
efetivamente percorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 167, 226 e 563; CP, arts. 14, II, 29, 59, 65, I, e 70; CP, art. 157, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Criminal nº 00067193120198140401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26.08.2024; TJE/PA, Processo nº 0806127-80.2021.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 27.03.2023; TJE/PA, Processo nº 0005419-23.2019.8.14.0049, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 20.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 709104/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0000392-77.2006.8.14.0061, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 06.03.2023; TJ-PA, Apelação Criminal nº 00012661320158140040, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
WESLEY ARIEL FARIAS PENHA
e
LAELSON SOUSA PAIXÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 21733061), que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (latrocínio tentado), à pena individualizada de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 07 (sete) dias-multa.

Consta da denúncia (ID 21732964) que, no dia 27 de dezembro de 2023, por volta das 17h00min, em um bar localizado na avenida padre Cícero, bairro caiçara, em Castanhal, os acusados, agindo em comunhão de desígnios e com intenção de subtrair bens alheios, abordaram as vítimas Carlos Gomes de Oliveira e Kleber Queiroz Bezerra. Segundo a exordial, Wesley Ariel conduzia a motocicleta Honda Pop preta enquanto um comparsa anunciou o assalto. Durante a ação, a vítima Kleber foi atingida por um disparo de arma de fogo no ombro direito, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Apurou-se que Laelson Sousa forneceu a motocicleta e a arma de fogo utilizadas no crime, tendo Wesley confessado a autoria e apontado Laelson como o fornecedor da logística.

Em suas razões recursais, o apelante Wesley Ariel (ID 21733085 e 21733089) pugna, em síntese: a) pelo direito de recorrer em liberdade; b) pela absolvição por insuficiência de provas, alegando nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP); c) subsidiariamente, pela desclassificação para roubo simples ante a ausência de laudo pericial; e d) pela reforma da dosimetria, com aplicação das atenuantes e da fração máxima da tentativa.

O apelante Laelson Sousa (ID 24948932) argui, preliminarmente: a) a inépcia da denúncia; b) a nulidade do reconhecimento pessoal. No mérito, sustenta a ausência de provas de sua participação dolosa, alegando que apenas emprestou o veículo sem saber do fim ilícito, e requer a absolvição ou a redução da pena, e a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (IDs 21733095 e 28591246) pelo improvimento dos recursos. A Douta Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30304960) manifestou-se pelo conhecimento dos apelos, desprovimento do recurso de Laelson e parcial provimento do recurso de Wesley, para reanálise do quantum da tentativa.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE E REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA

As defesas postulam, como tese preambular, o direito de os apelantes recorrerem em liberdade e a revogação da prisão preventiva. Os pedidos não comportam conhecimento. A via da apelação criminal não é o instrumento processual adequado para a análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva, matéria que desafia ação autônoma de Habeas Corpus. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a inviabilidade de se analisar, no bojo da apelação, matérias estranhas ao seu efeito devolutivo.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. [...] CONHECIMENTO, EM PARTE, E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. [...] à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, em parte, e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067193120198140401, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Desta forma,
não conheço
dos pedidos para recorrer em liberdade e de revogação da custódia cautelar.
Preenchidos os demais pressupostos, conheço do restante dos recursos.

2. DAS PRELIMINARES

2.1. Da Inépcia da Denúncia (Apelante Laelson)

A defesa do apelante Laelson Sousa Paixão suscita a preliminar de inépcia da peça pórtica, sustentando, em síntese, que a exordial acusatória não teria individualizado de forma pormenorizada a conduta atribuída ao réu, o que teria dificultado o exercício da ampla defesa. Compulsando detidamente os autos, entendo que a referida preliminar não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a superveniência da sentença penal condenatória torna superada qualquer alegação de inépcia da denúncia. Tal fenômeno ocorre em razão da preclusão, uma vez que o provimento jurisdicional final, ao analisar exaustivamente o mérito da causa com base no conjunto probatório, demonstra que a inicial acusatória foi plenamente apta a delimitar o objeto da lide e a permitir que o réu compreendesse os termos da acusação, exercendo o contraditório em sua plenitude durante toda a instrução criminal.

Ademais, ao analisar o teor da denúncia (ID 21732964), verifica-se que o Ministério Público atendeu satisfatoriamente aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. A peça acusatória descreveu o fato criminoso com suas circunstâncias e apontou a participação específica de Laelson Sousa Paixão como o agente responsável pelo fornecimento da logística necessária à empreitada — especificamente a motocicleta Honda Pop preta e a arma de fogo. No sistema do Direito Penal pátrio, a imputação de fornecer os instrumentos para a prática do crime é descrição fática suficiente para caracterizar a coautoria, não se exigindo que a denúncia seja um relato exaustivo de cada movimento reflexo do agente, mas sim uma exposição clara que permita a resistência defensiva, o que ocorreu no caso em tela.

Nessa linha de intelecção, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que ratificam a impossibilidade de se discutir a higidez da denúncia após a prolação do édito condenatório:

“EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ART. 306 DA LEI 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL).

1.
NULIDADE DO PROCESSO PELA INÉPCIA DA INICIAL
. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ MAIS SENTIDO EM ANALISAR EVENTUAL INÉPCIA DA DENÚNCIA, PORQUANTO PRECLUSA, EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

(...)

-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (TJE/PA, Processo n.º 0806127-80.2021.8.14.0401, Relatora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 27/03/2023).” – destaquei.

“CRIME DE ROUBO SIMPLES. APELAÇÃO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO SUPERADA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE UM VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SANÇÃO MANTIDA. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

I.
A defesa alegou inépcia da denúncia. Todavia, é cediço
que a superveniência de sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia, pois o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em plenitude durante a instrução criminal. Alegação rejeitada. Precedentes;

(...)
Apelo conhecido e improvido
. Decisão unânime. (TJE/PA, Processo n.º 0005419-23.2019.8.14.0049, Relator Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 20/03/2023).” – destaquei.

Portanto, considerando que a peça inaugural permitiu a perfeita compreensão da imputação e que o processo atingiu sua fase culminante com a entrega da prestação jurisdicional de mérito, não há vício formal a ser sanado.

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

2.2.
Da Nulidade do Reconhecimento Pessoal e da Ausência de Prejuízo Concreto

No que tange à insurgência defensiva quanto à suposta nulidade do reconhecimento pessoal, sob o argumento de inobservância do rito previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, entendo que a irresignação não merece prosperar. É cediço que o sistema de nulidades no processo penal brasileiro é regido pelo princípio fundamental do
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do referido diploma adjetivo, o qual estabelece que nenhum ato será declarado nulo se da irregularidade não resultar prejuízo comprovado para as partes.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora tenha avançado no sentido de conferir maior rigor à interpretação do artigo 226 do CPP, mantém o entendimento de que a eventual inobservância das formalidades legais não possui o condão de, por si só, invalidar a condenação quando esta se encontra lastreada em outros elementos probatórios robustos e independentes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso em apreço, a autoria delitiva restou sobejamente demonstrada não apenas pelo reconhecimento efetuado, mas por uma cadeia de evidências que inclui a confissão extrajudicial de um dos agentes, os depoimentos harmônicos das testemunhas policiais e, crucialmente, o depoimento da informante Débora Jayne da Silva Melo, que confirmou a logística do empréstimo da motocicleta para a empreitada criminosa.

Dessa forma, a existência de provas autônomas e convergentes afasta a ocorrência de prejuízo real à defesa, uma vez que o convencimento do magistrado sentenciante formou-se a partir de um conjunto probatório multifacetado, e não exclusivamente em um ato isolado de reconhecimento. A declaração de nulidade, neste cenário, configuraria um apego excessivo ao formalismo em detrimento da verdade real alcançada por meios legítimos de prova.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que [...] não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP) [...]. Consoante o princípio do pas de nullité sans grief e nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal,
'nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa'."
(STJ - AgRg no HC: 709104 RS 2021/0381078-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022) – grifo nosso.

Portanto, ante a ausência de demonstração de prejuízo e a existência de fonte independente de prova, rejeito a preliminar suscitada.

3. DO MÉRITO

3.1. Da Autoria e Materialidade : O Mosaico Probatório

A materialidade delitiva repousa sobre o auto de apreensão da motocicleta Honda Pop, cor preta (ID 21732928), utilizada na execução do crime, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que atesta a ocorrência da violência e o disparo de arma de fogo.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é harmônico e aponta, de forma inequívoca, para a participação dos apelantes. A vítima
Carlos Gomes de Oliveira
, em depoimento judicial firme e coerente, descreveu a abordagem por dois indivíduos e foi categórico ao reconhecer o apelante
Wesley Ariel Farias Penha
como o condutor da motocicleta. Ressalte-se que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos, visto que seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados.

A vítima
Kleber Queiroz Bezerra
, por sua vez, confirmou a violência da ação, relatando ter sido atingido por um disparo de arma de fogo no ombro (região escapular) logo após entregar seu aparelho celular. A gravidade da conduta é reforçada pelo relato de que a vítima ainda sofre com dores decorrentes da lesão, o que evidencia a potencialidade letal do ato.

Os depoimentos dos policiais militares
Wagner Monteiro
e
Gleyson Cruz
conferem robustez à acusação. Os agentes públicos relataram que a localização de Wesley ocorreu após diligências baseadas em denúncias e imagens de segurança. É pacífico o entendimento de que o depoimento de policiais, no exercício de suas funções, goza de presunção de idoneidade e fé pública, não podendo ser desqualificado sem prova em contrário.

Ademais, o depoimento da informante
Débora Jayne da Silva Melo
, namorada de Laelson, é peça-chave para o deslinde da autoria mediata. Ela confirmou que
Laelson Sousa Paixão
emprestou a motocicleta para Wesley na data dos fatos, o que, somado à indicação feita por Wesley no momento da prisão, vincula Laelson diretamente à logística do crime.

3.2. Da Responsabilidade de Laelson Sousa Paixão e a Teoria Monista

A defesa de Laelson sustenta a ausência de dolo, alegando que o réu apenas emprestou o veículo sem ciência do intuito criminoso. Tal tese, contudo, revela-se isolada e inverossímil diante das circunstâncias. O fornecimento de uma motocicleta com chassi raspado e de uma arma de fogo não constitui um "ato neutro" ou de mera cortesia. Pelo contrário, demonstra a adesão subjetiva ao plano delitivo, fornecendo os instrumentos essenciais para o sucesso da empreitada.

No Direito Penal brasileiro, adota-se a
Teoria Monista ou Unitária
(art. 29 do Código Penal), segundo a qual todos aqueles que concorrem para o crime incidem nas penas a este cominadas. No caso do latrocínio, crime complexo que visa o patrimônio mas atinge a vida, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o coautor que participa do roubo armado aceita o risco do resultado morte, respondendo pelo crime mais grave.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou:

"O latrocínio, capitulado no art. 157, § 3º , in fine, do CPB é delito complexo, composto da união dos crimes de roubo e homicídio, cometidos em conexão consequencial e com animus necandi. [...] Na hipótese, segundo o Direito Penal,
todos os agentes deverão responder pelo delito de latrocínio, ainda que a morte tenha sido provocada por apenas um deles. Basta, para tanto, que a conduta seja dolosa e que os agentes tenham a consciência do emprego da arma, a fim de garantir a subtração patrimonial desejada."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000392-77.2006.8.14.0061, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/03/2023, 2ª Turma de Direito Penal) – grifo nosso.

Portanto, ao prover a arma e o veículo, Laelson atuou como coautor estratégico, sendo sua conduta indispensável para a viabilização do assalto e do risco letal dele decorrente.

3.3. Da Inviabilidade de Desclassificação: O Animus Necandi na Tentativa

A defesa pleiteia a desclassificação para roubo simples, argumentando a ausência de laudo pericial de lesão corporal. Tal argumento é juridicamente insubsistente para afastar a figura do latrocínio tentado.

A configuração da tentativa de latrocínio não exige a ocorrência de lesão corporal grave ou mesmo leve, mas sim a comprovação de que o agente, no contexto da subtração patrimonial, agiu com
animus necandi
(intenção de matar) ou assumiu o risco de produzi-lo, e que o resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

No caso em tela, o disparo de arma de fogo foi efetuado contra a vítima Kleber, atingindo-a no ombro, região próxima a órgãos vitais. O ato de disparar contra uma pessoa a curta distância durante um assalto manifesta, de forma inequívoca, a intenção de ceifar a vida ou, no mínimo, o dolo eventual quanto ao resultado morte. A ausência de laudo pericial é suprida pela prova oral harmônica (art. 167 do CPP), que confirmou o disparo e a lesão sofrida, sendo suficiente para manter a tipificação do art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

4. DA DOSIMETRIA DA PENA

4.1. Primeira e Segunda Fases: O Balizamento no Mínimo Legal

Na
primeira fase
, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o Juízo de origem agiu com acerto ao considerar neutros os vetores ali elencados, fixando a pena-base no mínimo legal de
20 (vinte) anos de reclusão
. Não há elementos nos autos que autorizem a exasperação da reprimenda nesta etapa, mantendo-se o equilíbrio necessário para a reprovação do delito.

Na
segunda fase
, no que tange ao apelante
Wesley Ariel Farias Penha
, embora tenha sido reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), a pena intermediária não pode ser reduzida aquém do mínimo legal. Tal entendimento encontra-se consolidado na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que veda a utilização de atenuantes para romper o piso estabelecido pelo legislador na fase intermediária da dosimetria. Assim
, a pena permanece estabilizada em
20 (vinte) anos de reclusão
para ambos os réus.

4.2. Terceira Fase: A Reforma do Quantum Redutor pela Tentativa

O ponto nodal da reforma reside na aplicação da causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, parágrafo único, do CP). O Juízo sentenciante aplicou a redução mínima de
1/3 (um terço)
, contudo, olvidou-se de apresentar fundamentação concreta e pormenorizada acerca do
iter criminis
percorrido para justificar a escolha do menor patamar de redução.

É cediço que a escolha da fração de redução pela tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação do crime. No caso em tela, embora tenha havido um disparo que atingiu a vítima, a ausência de laudo pericial que ateste o risco de morte ou a gravidade extrema da lesão impede a conclusão de que o resultado morte esteve a um passo da consumação. Diante da carência de motivação específica na sentença e em observância ao princípio da proporcionalidade, entendo que a aplicação da fração intermediária de
1/2 (metade)
revela-se a medida mais justa e adequada ao caso concreto.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará orienta que a omissão de fundamentação autoriza a readequação do
quantum
pela instância revisora:

"A omissão de fundamentação na sentença quanto ao quantum de redução da pena pela tentativa não impede o Tribunal de supri-la [...].
É proporcional a aplicação do redutor pela metade (1/2) quando os atos executórios demonstram relevante aproximação com o resultado pretendido, ainda que este não se consume por circunstância alheia à vontade do agente."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00012661320158140040 33582875, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal) – grifo nosso.

4.3. Redimensionamento e Concurso Formal

Para ambos os apelantes: Pena intermediária: 20 anos. Redução pela tentativa (1/2): 10 anos de reclusão. Aumento pelo concurso formal (art. 70, CP - duas vítimas): Aplico a fração de 1/6, totalizando
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
. Pena de multa redimensionada proporcionalmente para
05 (cinco) dias-multa
.

5. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, conheço em parte dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a pena definitiva de
WESLEY ARIEL FARIAS PENHA
e
LAELSON SOUSA PAIXÃO
em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 05 dias-multa.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora

Relatora

Belém, 19/06/2026